Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (POR TRÊS VEZES) E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CRIME DE DESACATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA TRÊS AGENTES POLICIAIS – MESMO CONTEXTO FÁTICO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que o acusado praticou os crimes de desacato, por três vezes, e lesão corporal a condenação é medida que se impõe.
2. No que concerne ao crime de desacato, verifica-se que o menosprezo da função pública voluntariamente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, que não trata a referida conduta como mera exaltação de ânimos por parte daquele que assim procede, ou seja, “não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP)” (Acórdão 1352871, 07186031320208070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).
3. A alegação de que o réu se encontrava em estado de embriaguez quando proferiu as ofensas e xingamentos é incapaz de excluir a imputabilidade penal no caso concreto (art. 28, inciso II, do CP), uma vez que o Código Penal aderiu à Teoria da actio libera in causa, restringindo a aludida excludente de imputabilidade às hipóteses de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou de embriaguez patológica, não verificadas no caso.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Tendo em vista que a conduta ilícita do réu foi direcionada contra três policiais, ainda que no mesmo contexto fático, não havendo designíos autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes.
6. In casu, considerando o concurso formal dos crimes de desacato entre si, bem como concurso material entre os delitos de desacato e lesão corporal grave praticada contra agente de segurança, a pena final fica estabilizada em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.